Tribunal: STF
Processo: HC 239034
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 834.873/PR (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual foi imposta a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Argui a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que o Ministério Público ofereceu denúncia em 2023 por fatos ocorridos em agosto de 2020. Afirma que o decreto preventivo está fundamentado nos mesmos fatos utilizados para a decretação de anterior prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0000483-75.2021.8.16.0130. Pontua o equívoco das instâncias antecedentes ao afirmarem que o paciente está em cumprimento de pena por condenação definitiva, pois o processo no qual foi anteriormente condenado aguarda julgamento de recurso especial.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Caso não seja conhecida a impetração, requer a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “Compulsando os autos, observa-se, nesse momento, a presença dos requisitos ensejadores da decretação de prisão preventiva do denunciado. Passo a analisar cada um deles.



    Em relação ao fumus comissi delicti, há prova da materialidade através da investigação realizada pela Denarc (mov. 11.1 a 11.81). Outrossim, há indícios de autoria, em especial diante das investigações realizadas pelo Denarc de Maringá, onde concluíram que o denunciado atuava ativamente no tráfico de drogas e movimentava grandes quantidades de drogas, cite-se a apreensão de 29 kg de maconha, 543 kg de maconha apreendidos no dia 19 de agosto de 2020 na cidade de Querência do Norte-PR, 1037 kg de maconha apreendidos em Itu-SP e 1kg de skunk, apreendidos próximo à sua residência, as quais inclusive foram objeto da denúncia ofertada pelo Ministério Público.



    A investigação também apurou através de interceptação que o denunciado angariava pessoas para fazerem o transporte de suas drogas para diversas regiões, movimentando o comércio ilegal não só neste estado, como no estado de São Paulo.



    Em relação ao periculum in mora, a prisão se presta à garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, e gravidade concreta da conduta imputada.



    No que se refere a reiteração delitiva, embora tecnicamente primário, verifica-se que o denunciado, atualmente, está cumprindo pena por condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (SEEU 4000016-69.2022.8.16.0105), além de estar respondendo por diversos processos criminais que envolvem a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme aponta a certidão de antecedentes de mov. 13.3.



    Assim, demonstrada está a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, principalmente para evitar a reiteração criminosa, pois é indiscutível que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para as condutas criminosas que lhe são atribuídas e continuará a reiterá-las, causando um mal ainda maior à sociedade.



    Destaco, também, que a ordem pública também deve incluir interpretações voltadas à proteção da sociedade e da própria credibilidade da Justiça.



    (...)



    Outrossim, há notória gravidade abstrata do tráfico de drogas, seja pelos malefícios à saúde física e psíquica dos usuários, seja pelos danos sociais, tais como estímulo à violência e rompimento de vínculos relacionais. Além disso, deve-se especialmente considerar a gravidade concreta da situação sob exame.



    Foram apreendidas mais de uma tonelada de drogas, havendo forte indicativos que o denunciado realizava o tráfico interestadual contratando pessoas para sua empreitada.



    Importante frisar que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada.



    Por outro lado, os fatos ensejadores da prisão cautelar são contemporâneos à sua decretação.



    Os crimes, em tese, praticados se enquadram no que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP.



    Por fim, não existem elementos nos autos que demonstrem que as medidas cautelares diversas da prisão, trazidas pela Lei 12.403/2011, que alterou o artigo 319 do CPP, sejam suficientes para reinserir o autuado no meio social, restando apenas a custódia preventiva como meio de coibir a reiteração de condutas delituosas e garantir a ordem pública.” (e-doc. 4, p. 2-3, grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, ao manter a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade das ações delituosas, cometidas em série, e o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente cumpre pena por condenação definitiva e responde por diversos outros processos criminais. Pontuou, ainda, que o decreto preventivo não está fundamentado nos mesmos fatos utilizados para a decretação de anterior prisão preventiva, tratando-se de condutas praticadas em datas diversas e em circunstâncias distintas. Eis os fundamentos:



    “Em que pese haja a alegação por parte do Impetrante de que não houve o preenchimento do requisito do art. 312 do CPP para preservação da ordem pública, bem como a ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva em relação aos fatos investigados, está sem razão. Conforme defendido no decreto combatido, entendo que a conduta do paciente possuiu grande desvalor, não só pela própria gravidade delituosa, mas em razão do amplo envolvimento do paciente com graves ações delituosas cometidas em série.



    O artigo 312 do CPP, aponta que para a decretação de prisão preventiva é necessário que estejam presentes alguns requisitos, sendo estes: garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, quando houver prova suficiente da existência do crime e indício suficiente de autoria.



    A autoridade policial instaurou Inquérito Policial para a apuração da prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006), bem como representou pela prisão preventiva de Anderson Fernandes Azevedo, conforme consta em relatório de mov. 12.2 - 0000235- 87.2021.8.16.0105.



    O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em 15/02/2023, pela prática, em tese, do disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 33 da Lei 11.343/2006, por onze vezes (mov. 13.1).



    Ainda, em consonância com a representação da autoridade policial, pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado Anderson Fernandes Azevedo, visando a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração da conduta delitiva.



    Sobre a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, Eugênio Pacelli de Oliveira explica que ‘dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...) Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelado não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de ser pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal’ (Curso de processo penal. 18ª ed. rev., ampl. e etual. de acordo com as Leis nº 12.830, 12.850 e 12.878, todas de 2013 – São Paulo: Atlas, 2014, p. 556-558).



    Em consonância, ainda que os Impetrantes defendam que o Paciente ‘não está respondendo a diversos processos criminais visto que a certidão juntada em mov. 13.3 refere-se única e exclusivamente ao delito anterior em que o paciente foi denunciado por tráfico e associação na Comarca de Paranavaí, sendo que estes autos foram remetidos para Justiça Federal’, verifica-se que o requisito da contemporaneidade fora preenchido na decisão abordada.



    Ademais, não há que se falar, no caso dos autos, de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva. Uma vez que, segundo as investigações do Denarc de Maringá, o paciente atuava ativamente no tráfico de drogas, movimentando grandes quantidades de ilícitos.



    Da análise do conjunto de denúncia em face do paciente, trata-se de condutas praticadas em datas diversas e em circunstâncias distintas. Ainda que o investigado Alan Fuquini dos Santos, relacionado ao fato 4 da denúncia, tenha constado como corréu na ação que tramitou perante Juízo Federal, este é um outro contexto fático.



    É o que se pode evidenciar da sentença proferida pela Justiça Federal – 3ª Vara Federal de Maringá –, na qual o ora paciente foi absolvido do crime de associação ao tráfico (1º Fato), sendo condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 (2º Fato), que foi assim descrito na denúncia após o aditamento:



    (...)



    Logo, trata-se de diferentes contextos fáticos, os quais não são coincidentes. Consoante exposto pela D. Procuradoria-Geral de Justiça, ‘não se trata de repetição de imputações (se houvesse, aí sim seria o caso de se cogitar em concessão de ordem de habeas corpus), nada há de ilegal na referência, feita na decisão que decretou a preventiva na ação penal mais recente, a fatos investigados na ação penal mais antiga’.



    De tal forma, necessário o afastamento do convívio social, principalmente em razão do risco de reiteração delitiva e da presença de indícios de autoria e materialidade colhidas através das investigações consoantes nos autos. Sendo possível verificar pelo relatório de extração de dados do celular do paciente (mov. 11.42), bem como do Relatório da Autoridade Policial (mov. 12.2), demonstra o modus operandi do paciente.



    De forma a configurar o fumus comissi delicti.



    Afere-se, de forma suficiente para a presente decisão, frente ao risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente Anderson, embora tecnicamente primário, está cumprindo pena por condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (SEEU 4000016-69.2022.8.16.0105), além de estar respondendo por diversos processos criminais que envolvem a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 5, p. 8-10; grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator, a 6ª Turma do STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (O TOTAL DE 573,37 KG DE MACONHA E 1 KG DE SKUNK). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM FATOS IDÊNTICOS AOS APURADOS EM ANTERIOR AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.



    1. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).



    2. O acórdão impugnado destacou que da análise do conjunto de denúncia em face do paciente, trata-se de condutas praticadas em datas diversas e em circunstâncias distintas. Ainda que o investigado Alan Fuquini dos Santos, relacionado ao fato 4 da denúncia, tenha constado como corréu na ação que tramitou perante Juízo Federal, este é um outro contexto fático (fl. 41), razão pela qual desconstituir a conclusão adotada, na via eleita, ensejaria revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via do habeas corpus.



    3. As instâncias ordinárias apontaram prova da existência dos delitos e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, evidenciado pelas circunstâncias do delito e pela grande quantidade de droga aprendida (fl. 58 – apreensão de 29 kg de maconha, 543 kg de maconha apreendidos no dia 19 de agosto de 2020 na cidade de Querência do Norte-PR, 1037 kg de maconha apreendidos em Itu-SP e 1 quilo de skunk). Tais fatos justificam a prisão para garantia da ordem pública.



    4. O fato de o agravante ostentar uma única condenação criminal por delito idêntico ao discutido neste writ é suficiente para caracterizar o risco concreto de reiteração delitiva, configurando fundamento idôneo para decretação da custódia cautelar.



    5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 3, p. 1-2).



    9. Não há ilegalidade nas decisões. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a gravidade concreta da conduta e a reincidência são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 235.259-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 235.554-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 16/02/2024; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO – REINCIDÊNCIA. A gradação do tráfico de drogas e a reincidência revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.”



    (HC nº 162.550/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 18/09/2019; grifos nossos).



    10. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão provisória foi justamente o risco de reiteração delitiva, em face da condenação definitiva do paciente e das diversas ações penais em curso. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.



    13. Ainda que, conforme aduz a defesa, as instâncias anteriores tenham se equivocado quanto ao trânsito em julgado de anterior condenação em face do paciente, observo que, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    14. Por fim, o alegado quanto à identidade de fatos utilizados para a decretação de anterior prisão preventiva em face do paciente, nos autos do Processo nº 0000483-75.2021.8.16.0130, não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelas instâncias ordinárias, a partir de elementos coligidos em investigações, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator